Tribunal: TJDFT
Processo: 0737126-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737126-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ISMAELBERT ALVES MENDES AGRAVADO: VERA LUCIA VERSIANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ismaelbert Alves Mendes contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0708995-79.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de revogação da liminar, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de "revogação" da Decisão liminar deferida nos autos, pelos seus exatos termos. Noutro giro, com urgência, oficie-se à 20a Delegacia de Polícia do Distrito Federal e à Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística - PROURB, a fim de que sejam tomadas as devidas providências, para fins de apuração do provável crime de parcelamento irregular de terras públicas. Encaminhe-se em anexo cópia dos documentos IDs 139087369-139087372. No mais, aguarde-se a audiência designada.” Discorre o Agravante que, malgrado a Agravada alegar que possui justo título das terras sub judicie adquiridas de Jorge Sampaio da Mata, está comprovado nos autos que não houve emissão do Certificado de Cadastro de Registro de Imóvel em nome de Jorge, por haver erros no preenchimento das informações contidas na declaração para cadastro de imóvel rural ou por falta de atualização cadastral devido ao desmembramento ou não comprovação da cadeia dominial anexada, configurando fato incontroverso que independe de prova. Afirma que não há nos autos documentos hábeis para comprovar que o Sr. Jorge Sampaio da Mata realizou a ratificação, atualização cadastral para a emissão de Certificado de Registro de Imóvel, inexistindo justo título da terra em litígio. Registra que após a reintegração da Agravada na posse houve diversos fatos inapropriados que não atendem a função social da chácara em litígio, porquanto permitiu o desmembramento e desfiguração de sua metragem com a venda de lotes com 400m2, por meio de anúncios na OLX e construção de uma nova casa tendo por morador o Sr. Rogério de Siqueira Tavares. Assevera que a conduta da Agravada constitui perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência, restando comprovado que há probabilidade do direito dos Requeridos por meio da cadeia dominial. Afirma que a venda da chácara em litígio poderá causar dano de difícil reparação à Agravante, razão pela qual deve ser revogada a liminar deferida, nos termos do artigo 296 do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar a eficácia da r. decisão que concedeu a liminar. No mérito, pugna pela revogação da r. decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Dos autos, não é possível avistar verossimilhança nas alegações do Agravante, pois embora tenha trazido aos autos documentos evidenciando a cadeia dominial e ausência de emissão do Certificado de Cadastro de Registro de Imóvel em nome de Jorge Sampaio da Mata, não demonstrou ter a melhor posse. Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil que ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu. Na espécie, encontram-se presentes os requisitos acima delineados em favor da Agravada, porquanto foi reintegrada na posse do imóvel em razão da sentença proferida nos autos do Processo n° 0705095-59.2018.8.07.0004. Analisando os fatos noticiados, constata-se que o Agravante e seu irmão Inailbert Alves Mendes (Processo n° 0709853-13.2021.8.07.0004) estão sendo investigados por invasão e parcelamento irregular de imóvel, tendo a d. Magistrada, inclusive, determinado a expedição de ofício à 20a Delegacia de Polícia do Distrito Federal e à Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB, a fim de apurar a prática de crime. Ademais, sem desprezar as alegações do Agravante, mostra-se evidente o perigo in mora inverso, pois os documentos constantes nos autos demonstram, o quanto basta, em juízo de cognição sumária, que a Agravada é a legítima possuidora do imóvel. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora